Tribunal: CARF
Processo: 11060.726490/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.726490/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.492 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
H.L.P.F. SISTEMAS LETRÔNICOS DE SEGURANÇA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.726490/2019-06
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.492 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726490/2019-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas 43/46)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Termo de Exclusão
do Simples Nacional no 201900746917, de 12 de Setembro de 2019 (folhas 36/38), o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020, devido à
existência, em 12/02/2019, de débitos para com a Fazenda Federal com exigibilidade não suspensa,
com fundamento legal no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Em sua manifestação de inconformidade, apresentada em 16/10/2019, a
contribuinte alegou, em síntese do necessário, que solicitou a celebração de negócio jurídico
processual nos moldes da Portaria PGFN 742/2018 para regularizar os débitos em questão,
dentro do prazo de 30 dias contado a partir da ciência do Termo de Exclusão (17/09/2019, folha
16), apresentando cópia da referida solicitação às folhas 17/28, datada de 11/10/2019.
No acórdão a quo, a exclusão foi mantida, tendo em vista, em síntese, que a
referida solicitação não tem o condão de suspender a exigibilidade dos débitos tributários que
acarretaram sua exclusão do Simples Nacional, os quais permaneceram exigíveis após o prazo legal
concedido para sua regularização
Ciência do acórdão DRJ em 21/05/2020 (folha 48). Recurso voluntário
apresentado em 10/06/2020 (folha 49).
A recorrente, às folhas 51/62, em síntese, alega:
I – Que a exclusão do Simples é nula por violar o art. 5o, LV, da CF, que assegura
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo, pois “não pode o Contribuinte ser
excluído do regime do Simples sem o devido processo e com a possibilidade de ampla defesa”;
II – Que é inconstitucional a exclusão do Simples por pendência de tributos;
III – Que se encontra suspensa a exclusão do Simples até que haja decisão
administrativa definitiva, conforme art. 42 do Decreto 70.235/72, pois “é ilegal que
manifestação de inconformidade retire do contribuinte o prazo de 30 dias para regularização,
POIS O ADE DE EXCLUSÃO NÃO ERA DEFINITIVO, do contrário se está impedindo que
apresente defesa e a oportunidade de regularização sem exclusão do sistema só é dada a quem
concorda de forma irrestrita com o fisco”.
Ao final, requer que seja “indeferida a exclusão do Contribuinte do Regime do
Simples Nacional, bem como seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto
houver discussão a cerca do tema”.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.492 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726490/2019-06

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Inicialmente, a recorrente alega que teria havido preterição do direito de defesa,
pois “não pode o Contribuinte ser excluído do regime do Simples sem o devido processo e com
a possibilidade de ampla defesa”.
Diante da apresentação e exame, em suas devidas instâncias, da manifestação de
inconformidade e do recurso voluntário que integram presente processo, e sem maiores
esclarecimentos por parte da contribuinte, tal alegação mostra-se absolutamente desconexa com
o trâmite processual ocorrido nos presentes autos, não constituindo, assim, lide a ser apreciada.
A alegação da contribuinte de que é inconstitucional a exclusão do Simples por
pendência de tributos não pode ser apreciada neste colegiado por falecer-lhe a competência para
tal, conforme determina a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A alegação de que se encontra suspensa a exclusão do Simples até que haja
decisão administrativa definitiva, conforme art. 42 do Decreto 70.235/72, é fato incontroverso,
não constituindo, tampouco, lide a ser apreciada.
A afirmação de que “é ilegal que manifestação de inconformidade retire do
contribuinte o prazo de 30 dias para regularização, POIS O ADE DE EXCLUSÃO NÃO ERA
DEFINITIVO, do contrário se está impedindo que apresente defesa e a oportunidade de
regularização sem exclusão do sistema só é dada a quem concorda de forma irrestrita com o
fisco”, não condiz com a realidade dos fatos relatados nos autos, nem com os ditames legais
vigentes, não constituindo, assim, lide a ser apreciada.
Por fim, o requerimento para que “seja suspensa a exigibilidade do crédito
tributário” não constitui alegação pertinente aos presentes autos, dos quais não é objeto a
regularização dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional – a qual está sendo
discutida, conforme relato da recorrente, junto à PGFN – mas tão somente a exclusão do referido
regime decorrente da exigibilidade dos mencionados débitos ao fim do prazo para regularização.
Resta, portanto, o requerimento para que seja “indeferida a exclusão do
Contribuinte do Regime do Simples Nacional” sem que haja argumentos válidos para
fundamentá-lo.
Conforme determina o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.492 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726490/2019-06

A contribuinte, em seu recurso voluntário, não apresentou motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possui. As
alegações apresentadas, pelos motivos elencados, não se mostraram aptas a serem conhecidas
por este colegiado. Não há o que julgar, enfim.
Desta forma, o recurso voluntário apresentado não atendeu aos requisitos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/72, art. 16, III, não constituindo impugnação apta a
instaurar litígio nesta instância recursal.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital